Tribunal: TJDFT
Processo: 0722894-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDO. TUTELA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE DEVEDORA. SISTEMA BACENJUD. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. ART. 300 DO CPC. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES. ASSEGURAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A teoria menor de desconsiração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
2. Admitido o incidente, é cabível o deferimento de medida cautelar consistente no bloqueio de eventuais ativos financeiros dos sócios da sociedade ré, mediante penhora pelo sistema BACENJUD.
2.1. Cuida-se de medida reversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, e que atende à finalidade de satisfação do crédito do exequente, razão pela qual é viável a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos do art. 854 do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.